Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2. O endereço aposto na notificação extrajudicial direcionado ao devedor é o mesmo informado no contrato celebrado entre as partes. In casu, atingiu-se a finalidade de constituir o agravante em mora, permitindo-se o regular cumprimento da busca e apreensão do veículo.

3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado.